Tribunal: TJDFT
Processo: 0702113-60.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA). INCORPORAÇÃO INDEVIDA. PERÍODO ANTERIOR À CRIAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO. IRRETTROATIVIDADE LEGAL. INEXISTENCIA. SEGURANÇA JURÍDICA. ENUNCIADO 23 DA SÚMULA DA TUJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente seu pedido de obter a incorporação da GAA aos seus proventos de aposentadoria, bem como o pagamento das parcelas vencidas há cinco anos.
2. No caso, o período que a recorrente pretende incorporar - entre fevereiro de 1984 e fevereiro de 1986 - é anterior à entrada em vigor da Lei Distrital no 654/1994, norma instituidora da atual GAA.
3. Consoante previsão específica da Lei de Introdução às Normas do Direito brasileiro, "a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada". Portanto, os efeitos da lei que entra em vigor são prospectivos, para o futuro. Excetuam-se, todavia, o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.
4. A introdução da Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA no ordenamento jurídico ocorreu com a edição da Lei Distrital no 654/1994, posteriormente modificada pelas Leis Distritais n. 4.075/07 e 5.105/2013.
5. Registre-se que nenhumas das normas em comento conferiram expressamente qualquer direito financeiro retroativo ao servidor.
6. Indiscutível, na hipótese, eventual direito adquirido, ato jurídico perfeito ou coisa julgada, posto que, como afirmado, o direito à percepção da GAA surgiu apenas em 1994 e o período de incidência pretendido é de dez anos antes à vigência da norma.
7. Dispõe o Enunciado n. 23 da Súmula da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal: "Em face dos princípios da irretroatividade da lei e da segurança jurídica, não há direito à incorporação da Gratificação de Alfabetização em relação a período anterior à edição da Lei no 654/1994.".
8. Nesse sentido, verifica-se que a sentença de improcedência observou a legislação aplicável à situação em contexto, assim como o teor do Enunciado n. 23 da Súmula da TUJ, motivo pelo qual não merece qualquer reforma.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Condeno a parte recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa.